Tribunal: TJDFT
Processo: 0041849-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041849-24.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53565467) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representa o exequente, contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 53043820), cujo teor ficou redigido nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração (ID 50787941) interpostos por JOANA DARC GONÇALVES RODRIGUES contra a decisão (ID 50331149) cujo teor ficou redigido nos seguintes termos: Diante da notícia constante do ofício de ID 50322613, quanto à quitação do débito posteriormente à sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios, impõe-se a extinção do feito. Nessa perspectiva, julgo extinta a execução, consoante artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Inconformada, sustenta a embargante que a obrigação da presente execução não foi satisfeita, pois não houve o adimplemento dos valores relativos aos honorários sucumbenciais. Aduz que a extinção só é possível após a satisfação do pagamento. Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para que seja revogado o decisum recorrido. Em contrarrazões (ID 52365098), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Inicialmente, consigne-se que os declaratórios têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A recorrente alega que houve erro de fato, mas uma simples leitura da decisão confirma que foi ajustado acordo entre as partes, de modo que não há omissão a ser suprida. In casu, incontroverso que houve homologação de ajuste firmado entre as partes na execução n. 0700989-27.2022.8.07.0000 (ID 50322613). Extrai-se do acordo homologado que os litigantes compuseram com relação ao pagamento dos valores com deságio de 40% (quarenta por cento), conferindo, portanto, quitação ao débito executado. Aliás, a embargante não infirma a sua ciência do conteúdo do pacto entabulado. Portanto, o caso se amolda à hipótese descrita no inc. III do art. 924 do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Confira-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO QUE ENGLOBA A DÍVIDA COBRADA. OUTORGA DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Obtida a quitação plena da dívida mediante transação celebrada em outro processo, a execução - ou o cumprimento de sentença - deve ser extinta na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. II. A quitação que o próprio exequente anuncia no processo, sem qualquer ressalva quanto ao eventual descumprimento de outra obrigação do executado, não infirma a extinção do débito e, por conseguinte, da própria execução. III. Recurso desprovido. (Acórdão 1069469, 20160110937150APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: 467/477) O que se percebe da leitura da peça é o intuito da embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo questão já decidida, com vistas à prevalência dos seus argumentos sobre a matéria. Contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento. A propósito, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 4. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1651176, 07139536820218070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644343, 07067484920218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o fato de o decisório vergastado não adotar tese defendida pela parte, não justifica o manejo da presente espécie recursal, pois os declaratórios não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos. Por tais fundamentos, rejeito os aclaratórios. Inconformada, sustenta a embargante que a obrigação da presente execução não foi satisfeita, pois ausente o adimplemento dos valores relativos aos honorários sucumbenciais. Afirma que houve acordo firmado no Precatório no 0700989-27.2022.8.07.0000, contudo, o requisitório de pagamento se refere ao montante do crédito principal e aos honorários contratuais, os quais foram devidamente destacados no percentual de 20% (vinte por cento), não incluindo os honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total. Contrarrazões de ID 55609241, pelas quais a parte contrária requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento. Intimado para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento suscitada pelo recorrido em contrarrazões, o embargante pugna regular processamento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. A recorrente, em novos embargos, com os mesmos fundamentos constantes do recurso anterior, alega que houve erro de fato, mas uma simples leitura da decisão confirma que foi ajustado acordo entre as partes, de modo que não há omissão a ser suprida. Ocorre que, conforme já esclarecido por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração (ID 53043820), é incontroverso que houve homologação de ajuste firmado entre as partes na execução n. 0700989-27.2022.8.07.0000 (ID 50322613). Portanto, o caso se amolda à hipótese descrita no inc. III do art. 924 do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Em suma, da análise dos autos, se conclui que o pretendido pela parte embargante é o reexame dos argumentos levados a Juízo, os quais já foram apreciados e refutados pela decisão embargada, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Não há que se cogitar de omissão na hipótese em que o acórdão aborda de maneira clara e precisa toda a controvérsia recursal. III. Recurso desprovido. (Acórdão 1759558, 00295814220108070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1779680, 07287798320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os declaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião de apreciação anterior. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos. Por tais fundamentos, rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador